Tribunal: TJBA
Processo: 8056420-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056420-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELOISA KLECIA DA SILVA LIMA BATISTA Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA (PLANSERV) e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES ESTADUAIS – PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E CORREÇÃO DE DIÁSTASE. PÓS-EMAGRECIMENTO CLÍNICO. DIREITO À SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV contra ato omissivo imputado ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, que teria indeferido a autorização para realização de cirurgia reparadora (dermolipectomia abdominal com correção de diástase), indicada por profissional médico após processo de emagrecimento clínico. O plano recusou o procedimento sob fundamento de ausência de requisitos normativos. Foram suscitadas preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais e inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora; (ii) verificar se há ausência de pressupostos para o desenvolvimento regular do processo; (iii) analisar eventual inadequação da via eleita diante da suposta ausência de prova pré-constituída; (iv) examinar a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Administração do Estado da Bahia detém legitimidade passiva, pois a Coordenação de Assistência à Saúde do Servidor (CAS), responsável pela gestão do PLANSERV, integra a estrutura da SAEB, e cabe ao titular da pasta o desfazimento de atos administrativos do órgão subordinado (art. 2º da Lei nº 9.528/2005 e do Decreto Estadual nº 7.634/99). 4. Rejeita-se a alegação de ausência de pressupostos processuais, visto que a negativa de cobertura restou comprovada por documento juntado aos autos (Id 69018326). 5. A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, sendo cabível a via mandamental diante da existência de prova documental pré-constituída e da omissão administrativa na garantia de direito líquido e certo. 6. Ainda que entidades de autogestão não se submetam ao CDC, seus contratos estão sujeitos à boa-fé objetiva e à função social (CC/2002), o que permite o controle de cláusulas abusivas, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 835.892/MA; Tema 1069 – REsp 1870834/SP). 7. O relatório médico indica que a cirurgia tem caráter reparador e funcional, não estético, estando adequada aos critérios normativos do PLANSERV (art. 14, § 2º, do Decreto Estadual nº 9.552/2005 e Decreto nº 11.257/2008), restando configurada a arbitrariedade na negativa de cobertura. 8. Precedentes do TJBA reconhecem o direito à realização de cirurgia reparadora pós-emagrecimento em casos semelhantes, com base em relatório médico detalhado e na dignidade da pessoa humana como vetor do direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por omissões atribuídas ao PLANSERV, por integrar sua estrutura hierárquica e ter competência para rever os atos administrativos impugnados. 2. É admissível a impetração de mandado de segurança para garantir a realização de procedimento cirúrgico reparador indicado por médico assistente, desde que instruído com prova documental pré-constituída. 3. A negativa de cobertura fundada em critérios restritivos e inflexíveis, dissociados da real necessidade clínica do paciente, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A cirurgia reparadora indicada após emagrecimento clínico, quando justificada em relatório médico, deve ser custeada pelo plano de autogestão, por se tratar de procedimento funcional e não meramente estético. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Estadual nº 9.528/2005, art. 2º; Decreto Estadual nº 7.634/1999, art. 2º; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 14, § 2º; Decreto Estadual nº 11.257/2008; CC/2002, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 835.892/MA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.08.2019; STJ, REsp 1870834/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 25.11.2020 (Tema 1069); TJBA, MS nº 8039402-34.2023.8.05.0000, rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25.07.2024; TJBA, MS nº 8044796-56.2022.8.05.0000, rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 8056420-34.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante HELOISA KLECIA DA SILVA LIMA BATISTA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .